Tribunal: TRF3
Processo: 5000094-27.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
220/689)

5000094-27.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000094-27.2026.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO GERMANO GARBIN - SP271756-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ANULADA. TERMO FINAL. ACÓRDÃO CONCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, fixando o crédito exequendo e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença de cálculos.

O agravante sustenta a inexigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade da justiça e impugna o termo final adotado para o cálculo dos honorários, defendendo a utilização da data do acórdão que concedeu o benefício previdenciário, após anulação da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo final das prestações que compõem a base de cálculo dos honorários advocatícios em ação previdenciária, quando a sentença foi anulada e substituída por acórdão concessivo; e (ii) verificar os efeitos do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença quanto à sucumbência e à exigibilidade da verba honorária diante da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau não pode ser considerada como marco final para a incidência dos honorários advocatícios, pois foi anulada pelo Tribunal por violação ao princípio da congruência e à vedação de provimento condicional, deixando de constituir decisão concessiva válida.

5. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, em ações previdenciárias, incidem sobre as prestações vencidas até a decisão concessiva do benefício, devendo tal condição ser atribuída ao acórdão que reconheceu o direito e concedeu a aposentadoria.

6. O acórdão, ao julgar o mérito com fundamento no art. 1.013, §3o, II, do CPC, assumiu a posição de primeira decisão concessiva, em razão da anulação da sentença e da aplicação dos efeitos translativo, devolutivo e expansivo do recurso.

7. A sentença anulada possuía caráter condicional, em afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC, o que afasta sua aptidão para definir a base de cálculo da verba honorária.

8. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença passa a ser parcial, restrito ao abatimento de valores recebidos a título de seguro-desemprego, ensejando sucumbência recíproca entre as partes.

9. A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios permanece, porém com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o acórdão como termo final da base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como para estabelecer sucumbência recíproca no incidente de cumprimento de sentença, com suspensão da exigibilidade da verba devida pelo exequente em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A sentença anulada não pode ser considerada como termo final para a incidência de honorários advocatícios em ações previdenciárias; 2. O acórdão que concede o benefício, após anulação da sentença, constitui o marco para definição da base de cálculo dos honorários, nos termos da Súmula 111 do STJ; 3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja sucumbência recíproca; 4. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.013, §3o, II; CPC, art. 492, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1190.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000094-27.2026.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO GERMANO GARBIN - SP271756-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos da Silva em face de decisão que acolheu impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, para atribuir ao crédito exequendo o montante de R$ 701.849,06, condenando o exequente em verba honorária de 10% da diferença de cálculos.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) o autor é beneficiário de justiça gratuita, o que torna inexigível a condenação em verba honorária no incidente de impugnação; 2) a data da prolação da sentença (15/03/2019) não pode ser considerada o termo final das prestações componentes da base de cálculo dos honorários de advogado, uma vez que ela foi anulada por acórdão do TRF3 (06/04/2021), que concedeu benefício mais vantajoso e deve ser a referência para o cálculo, conforme a Súmula 111 do STJ; e 3) o Juízo processante do cumprimento de sentença arbitrou, no início da execução, os honorários, ponderando justamente as prestações devidas até a data do acórdão.

O agravado não respondeu ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal procede.

A sentença que analisou o pedido de averbação de tempo especial e de concessão de aposentadoria não pode ser considerada termo final das prestações componentes da base de cálculo da verba honorária nas causas previdenciárias.

Isso porque ela foi anulada por decisão do Tribunal proferida na análise de apelação do INSS, com base em violação do princípio da congruência (o autor pediu a jubilação judicial e não a prática de ato administrativo concessivo) e da vedação de provimento condicional (a concessão de aposentadoria dependeria de cálculo de tempo de serviço e de idade a ser providenciado pelo próprio INSS), perdendo a posição de primeira decisão concessiva de benefício previdenciário, segundo a Súmula 111 do STJ (“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”).

O Tribunal, em função da maturidade da causa e dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, acabou por julgar primeiramente a lide (artigo 1.013, §3o, II, do CPC), deixando de exercer competência eminentemente recursal, no sentido de se confirmar apenas condenação do INSS à implantação de benefício previdenciário e ao pagamento de valores retroativos. Operou a combinação do efeito translativo (matéria de ordem pública, como a validade de sentença), do efeito expansivo objetivo (a anulação da sentença expande a jurisdição para todo o conteúdo da lide) e do efeito devolutivo do recurso, no âmbito da profundidade (o Tribunal pode analisar o capítulo em todos os aspectos fáticos e jurídicos, inclusive à luz dos elementos da petição inicial).

Ademais, independentemente da nulidade da sentença condicional, que contraria o requisito da certeza do provimento judicial (artigo 492, parágrafo único, do CPC), a própria concessão do benefício previdenciário deixou de existir, dependendo da ocorrência de evento futuro e certo - soma de idade e de tempo de contribuição suficiente para a outorga de aposentadoria, conforme cálculo a ser feito pelo INSS em processo administrativo. A aposição de condição (suspensiva) suspende a própria existência do ato processual, enquanto parâmetro que faz congelar as prestações componentes da base de cálculo da verba honorária nas causas previdenciárias.

Dessa forma, a posição de primeira decisão concessiva de benefício previdenciário deve ser atribuída à decisão do Tribunal que anulou a sentença proferida e que, após reconhecer tempo especial e somar tempo de contribuição, outorgou aposentadoria especial ao autor, desde a DER (05/12/2016).

Com o provimento do recurso, o acolhimento da impugnação do INSS ao cumprimento de sentença não será mais total, mas parcial, envolvendo apenas o desconto dos valores de seguro-desemprego. Passa a operar, então, regime de sucumbência recíproca no incidente, mediante condenação de cada parte ao pagamento de honorários de advogado de 10% da diferença de cálculos (Tema 1190 do STJ). A condenação do exequente fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ANULADA. TERMO FINAL. ACÓRDÃO CONCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, fixando o crédito exequendo e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença de cálculos.

O agravante sustenta a inexigibilidade da verba honorária em razão da gratuidade da justiça e impugna o termo final adotado para o cálculo dos honorários, defendendo a utilização da data do acórdão que concedeu o benefício previdenciário, após anulação da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo final das prestações que compõem a base de cálculo dos honorários advocatícios em ação previdenciária, quando a sentença foi anulada e substituída por acórdão concessivo; e (ii) verificar os efeitos do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença quanto à sucumbência e à exigibilidade da verba honorária diante da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau não pode ser considerada como marco final para a incidência dos honorários advocatícios, pois foi anulada pelo Tribunal por violação ao princípio da congruência e à vedação de provimento condicional, deixando de constituir decisão concessiva válida.

5. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, em ações previdenciárias, incidem sobre as prestações vencidas até a decisão concessiva do benefício, devendo tal condição ser atribuída ao acórdão que reconheceu o direito e concedeu a aposentadoria.

6. O acórdão, ao julgar o mérito com fundamento no art. 1.013, §3o, II, do CPC, assumiu a posição de primeira decisão concessiva, em razão da anulação da sentença e da aplicação dos efeitos translativo, devolutivo e expansivo do recurso.

7. A sentença anulada possuía caráter condicional, em afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC, o que afasta sua aptidão para definir a base de cálculo da verba honorária.

8. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença passa a ser parcial, restrito ao abatimento de valores recebidos a título de seguro-desemprego, ensejando sucumbência recíproca entre as partes.

9. A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios permanece, porém com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o acórdão como termo final da base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como para estabelecer sucumbência recíproca no incidente de cumprimento de sentença, com suspensão da exigibilidade da verba devida pelo exequente em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A sentença anulada não pode ser considerada como termo final para a incidência de honorários advocatícios em ações previdenciárias; 2. O acórdão que concede o benefício, após anulação da sentença, constitui o marco para definição da base de cálculo dos honorários, nos termos da Súmula 111 do STJ; 3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja sucumbência recíproca; 4. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.013, §3o, II; CPC, art. 492, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1190.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão